Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711479-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO SILVA FALCAO REU: CONDOMINIO TRES SETOR TOTAL VILLE D E S P A C H O Intimadas para se manifestarem acerca da decisão de ID 76598680, proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 76728577), apenas a ré apresentou ciência (ID 77060073), quedando-se inerte o autor (ID 77282284). Assim, com fulcro no art. 973 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem em razões finais, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador